Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-54.2019.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000425-54.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YGOR LOPES AMORIM
contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno proposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante sustenta “
à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinados a esclarecer nulidade por OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO de reproduzir mesmo equívoco de cometido na decisão monocrática id. 65901978, por delimitar erradamente o objeto da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário (Id. 65901978), meramente supondo que a insurreição recursal se ateve tão somente à questão de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal e ausência de fundamentação idônea, e em decorrência desse equívoco, fundamentou a negativa de seguimento do recurso pelo Tema 660 do sistema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que o juízo se pronuncie quanto à omissão, contradição e erros apontados (id. 93537474).

Contrarrazões apresentadas (id. 112064462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
YGOR LOPES AMORIM
contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno proposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão apresenta omissão, contradição e erros em relação à sua fundamentação, tem-se que a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, consta da decisão embargada que o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento, respectivamente na impossibilidade de ofensa reflexa, bem como na aplicação dos Temas 660 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em omissão, contradição e/ou erro no acórdão. Veja-se:

“
Diante desse quadro, em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível no que tange à negativa de seguimento com amparo na impossibilidade de ofensa reflexa, o que implica na inviabilidade do seu seguimento no ponto.

Aliás, anoto que o fato da alegação de violação ao art. 5°, XLVI, da CF, ter sido efetivamente analisada na decisão de admissibilidade, ainda que em sentido contrário às pretensões do recorrente, afasta a alegação de incompletude da prestação jurisdicional.

Superada tal questão, conquanto pretenda o recorrente impugnar a decisão da Vice-Presidência, não trouxe argumento capaz de alterar a aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral no caso, limitando-se a alegar que a convalidação de prova ilícita traduz-se em uma violação direta a textos constitucionais das garantias processuais.

Com efeito, o STF, nos autos do Leading Case ARE 748.371/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral nas questões atinentes à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como ocorre no caso em tela, pois, a ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa.

Por derradeiro, no tocante à suscitada violação ao art. 93, IX, da CF, o recurso extraordinário teve seu seguimento aplicação do Tema 339/STF.

[...]

Nesse diapasão, o STF, na sistemática de demanda repetitiva (AI 791292 QO-RG/PE - Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Logo, denota-se que o Agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a aplicação do Tema 339 da sistemática de repercussão geral no caso, notadamente ao se verificar que órgão fracionário se manifestou sobre a matéria, ainda que em sentido contrário às suas pretensões.

Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, razão pela qual deve manter-se inalterada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto
” (id. 70825460).

Desse modo, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame de decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Todavia, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos declaratórios, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022